Tribunal: TJDFT
Processo: 0014736-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014736-29.2015.8.07.0001 APELANTE: ENERG POWER LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ENERG POWER LTDA DESPACHO Os documentos ids 45979020, 45979021 e 45979022 foram juntados de maneira indevida no presente feito, pois se referem ao AGI 0707456-85.2023.8.07.0000, 4a T. Cível, de relatoria da Des. Lucimeire Maria da Silva. Desentranhem-se, pois, tais documentos, a fim de juntá-los ao citado AGI. Brasília/DF, 26/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator